Tribunal: TJDFT
Processo: 0707843-24.2024.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707843-24.2024.8.07.0014 RECORRENTE: FRANCISCO MICAEL ARAUJO FERNANDES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 74258076, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por FRANCISCO MICAEL ARAÚJO FERNANDES, situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às respectivas Cortes Superiores. O STJ não conheceu do recurso (ID 79157956 – p. 18/20). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no apelo extraordinário corresponde aos Temas 424 (ARE 639.228) e 660 (ARE 748.371), ambos da sistemática da repercussão geral (ID 79157956 – p. 29/31). No que se refere aos sobreditos temas, a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral das matérias debatidas nos ARE 639.228 e ARE 748.371, situação que inviabiliza o processamento do apelo extraordinário. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031